Tribunal: TJPA
Processo: 0011025-43.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano de detenção, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, a absolvição com base no art. 386, V, do Código de Processo Penal, por ausência de provas quanto à autoria; (iii) o redimensionamento da pena. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é insuficiente para a condenação do apelante; (ii) verificar se há fundamento para o redimensionamento da pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O boletim de ocorrência, o laudo pericial e os depoimentos colhidos nos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime, sendo as declarações da vítima corroboradas por prova testemunhal e documental. A alegação da defesa de que não houve dolo na conduta do réu não se sustenta, pois a condenação se deu por crime culposo, bastando a comprovação da imprudência, negligência ou imperícia na direção de veículo automotor. 4. O exame complementar questionado pela defesa não é essencial para a condenação, pois o crime do art. 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, não exige comprovação de lesão grave ou gravíssima para sua tipificação. 5. Quanto à dosimetria da pena, a r. sentença fundamentou adequadamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista as consequências do crime, que resultaram em sequelas permanentes na vítima. A fração utilizada para o aumento da pena encontra respaldo na jurisprudência e na discricionariedade do julgador, não havendo ilegalidade flagrante ou desproporcionalidade. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação improvida. _____________ Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 303, caput; CPP, arts. 155, 386, V e VII. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula nº 17; TJPA, Súmula nº 23; STJ, AgRg no HC 809757/MT, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 26/06/2023; (TJ-DF 07183553620238070003 1929875, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 03/10/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/10/2024) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011025-43.2019.8.14.0401

APELANTE: MICHEL DIAS DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 303,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano de detenção, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, a absolvição com base no art. 386, V, do Código de Processo Penal, por ausência de provas quanto à autoria; (iii) o redimensionamento da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o conjunto probatório é insuficiente para a condenação do apelante;

(ii) verificar se há fundamento para o redimensionamento da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O boletim de ocorrência, o laudo pericial e os depoimentos colhidos nos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime, sendo as declarações da vítima corroboradas por prova testemunhal e documental. A alegação da defesa de que não houve dolo na conduta do réu não se sustenta, pois a condenação se deu por crime culposo, bastando a comprovação da imprudência, negligência ou imperícia na direção de veículo automotor.

4. O exame complementar questionado pela defesa não é essencial para a condenação, pois o crime do art. 303,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, não exige comprovação de lesão grave ou gravíssima para sua tipificação.

5. Quanto à dosimetria da pena, a r. sentença fundamentou adequadamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista as consequências do crime, que resultaram em sequelas permanentes na vítima. A fração utilizada para o aumento da pena encontra respaldo na jurisprudência e na discricionariedade do julgador, não havendo ilegalidade flagrante ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

5. Apelação improvida.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 303, caput; CPP, arts. 155, 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula nº 17; TJPA, Súmula nº 23; STJ, AgRg no HC 809757/MT, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 26/06/2023; (TJ-DF 07183553620238070003 1929875, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 03/10/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/10/2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 dias do mês de ­­­­março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Michel Dias Dos Reis irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou pela prática do delito disposto nos artigos 303,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, à sanção de 01 (um) ano de detenção, mais suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período; com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou,
ipsis litteris
(Num. 24464793 - Págs. 1 a 10):

(...)

2. a)1 a ABSOLVIÇÃO dos acusados/condenados, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal, em virtude do princípio in dubio pro réu, presunção da verdade real e inocência;

3. a)2 subsidiariamente, ainda em face o princípio da eventualidade, ressalvada eventual irresignação, a ABSOLVIÇÃO do acusado/condenado, com fulcro no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, tendo em vista que inexistem nos autos prova que justifiquem a atribuição ao acusado da autoria das suposições delitivas que lhe foi atribuída na Sentença do Juízo
a quo
;

4. a)3 O Redimensionamento da pena, tendo em vista os argumentos acima elencados.

As contrarrazões
firmam-se pela manutenção do ato recorrido
(Num. 24464795 - Págs. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do apelo (Num. 25095372 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME
DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 11166241 - Pág. 2):

Da Materialidade e da Autoria

A materialidade do crime está demonstrada por meio do laudo de ID 60858602, bem como pelos depoimentos em juízo da vítima e das testemunhas de acusação.

Em análise pormenorizada das provas constantes dos autos, é possível concluir que o acusado deu causa à lesão corporal da vítima por imperícia, não tendo a última contribuído para o acidente.

No entanto, não fora juntado aos autos laudo pericial apto a demonstrar que a vítima sofrera lesão corporal grave ou gravíssima, a fim de que restasse caracterizado o delito descrito na denúncia, art. 303, §2º do Código de Trânsito, conforme descrito na denúncia.

O laudo pericial juntado no ID 60858602 descreveu a necessidade de exame complementar a fim de comprovar a ocorrência de lesão grave ou gravíssima, que não foi juntado.

Diante disso, o Ministério Público pleiteou, em sede de alegações finais, a condenação do acusado nos termos do art. 303, §1º do Código de Trânsito que se refere ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com a causa de aumento descrita no art. 302, §1º, II do mesmo diploma.

Com relação à causa de aumento descrita no art. 302, §1º, II do Código de Trânsito, não vislumbro prova de que o denunciado tenha atingido a vítima na calçada.

Os depoimentos prestados perante a Autoridade Policial não descrevem tal fato, apenas no Boletim de Ocorrência consta tal informação.

Em juízo, apenas a informante Bianca narrou este fato, sendo que a vítima disse que foi atingida quando atravessava a rua.

Assim, não este juízo não restou convencido da existência de prova segura para imputar ao réu a causa de aumento descrita.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, sobretudo, apoiado:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 11166076 - Pág. 5);

b)

Laudo pericial (Num. 11166081 - Págs. 1 a 2) – no qual demonstra que houve ofensa à integridade física da vítima (mancha hipercrômica na face medial do tornozelo direito, edema residual discreto no franco esquerdo e marcha antálgica), por ação contundente, que resultou/resultará na incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias;

- Corroborados pelo depoimento judicial:

c) da vítima – a qual confirmou que o réu, em alta velocidade, lhe atropelou quando havia atravessado para o lado direito da calçada. Que o réu alegou que havia desviado de um cachorro e por isso acabou lhe batendo, porém, a rua estava deserta.

d) informante, Bianca Félix Castro Soares (filha da vítima) – que declarou que ela e sua mãe estavam saindo de sua residência, por volta das 7h15, quando um carro veio em alta velocidade em sua direção, que conseguiu se afastar, mas sua mãe não. Que pegou o bate, mas o impacto maior foi em sua mãe, que caiu no chão.

e) testemunha Kelly – relatou que não presenciou os fatos. Que estava quando a vítima chegou do hospital e ajudou a ingressar na sua casa. Que estava lá quando o réu foi perguntar se a aquela estava precisando de algo. Afirmou que a vítima lhe relatou que sente muitas dores, as vezes fica paralisada e precisa dos medicamentos. Que tudo isso é decorrente do acidente, que antes ela estava boa.

Verifico que as provas colhidas são suficientes para demonstra à autoria do réu e a materialidade do crime em questão.

Destaco que os relatos da vítima (policial e judicial) estão uníssonos e harmônicos com os depoimentos da informante e testemunha e compatíveis com o laudo acima descrito (Num. 11166081 - Págs. 1 a 2).

Outrossim, observo que embora alegue que estava em velocidade reduzida – que não se coaduna com as lesões sofridas pela vítima e as demais provas judiciais -, confirma atropelou a vítima.

Ademais, quanto aos argumentos da defesa - ausência do suscitado exame complementar e de dolo em sua conduta -, como bem ressaltou a d. Procuradoria de justiça, não merecem prosperar, afinal:

a)

O apelante foi condenado pelo crime descrito no art. 303,
caput
, do CTB, qual descreve a prática de conduta
culposa
(que, no caso é imperícia) na direção de veículo automotor.

b)

Tal norma penal não trata de lesão grave ou gravíssima, cuja consequência somente é mencionada em seu §2º. Portanto, a ausência do suscitado exame complementar em nada altera a condenação, já que o laudo se limitaria a dizer o grau da lesão (se grave ou gravíssima);

c)

E, o fato de prestar socorro à vítima não o exime de culpa. E, sim, é um dever.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL LOCAL. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO.

A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor estão provadas pelo Boletim de Ocorrência, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito e pela prova testemunhal, restando demonstrada a culpabilidade do acusado pelos danos causados às vítimas de acidente de trânsito, ao conduzir o veículo sem o necessário dever de cautela.
A ausência de laudo pericial do local do crime não impede a condenação, tendo em vista que a dinâmica do acidente está demonstrada pela prova testemunhal e, ainda, as lesões corporais das vítimas estão confirmadas por laudos de exame de corpo de delito. A fixação de indenização por danos materiais exige, além de pedido expresso na denúncia, instrução probatória específica sobre a existência e extensão do dano causado à vítima, para possibilitar ao réu o direito de defesa em relação à reparação pretendida.

(TJ-DF 07183553620238070003 1929875, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 03/10/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/10/2024) (grifei)

03 – DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 11166241 - Pág. 2):

A culpabilidade seria normal à espécie; não registra antecedentes criminais; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; não há elementos para se concluir o motivo do crime; circunstâncias se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar;
as consequências do crime são graves, aliás, justificam o aumento da pena acima do mínimo legal, na medida em que à vítima resultou sequelas permanentes, que vão desde dor intensa e frequente até considerável limitação física, conforme relatado pela mesma, é considerada grave, merecendo, portanto, maior reprovação
; a vítima em nada influenciou para a prática do delito. Assim sendo, diante das consequências do crime serem graves no presente caso, e por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, se justifica o aumento da pena base para o patamar de 01 (um) ano de detenção. Assim já decidiu o STF e o STJ:

(...)

Sem atenuantes, agravantes e causas de diminuição de pena.

Não desconheço que a jurisprudência do STJ vem ratificando a necessidade de proporcionalidade entre as penas privativa de liberdade e de suspensão da habilitação aplicadas nos crimes de trânsito. Contudo, o mesmo tribunal superior, dando margem à análise do caso concreto, também reconhece a imposição de adequação da pena de suspensão ao grau de censura merecido pelo agente, se afastando de uma mera proporção matemática entre as penas, tendo em vista a finalidade preventiva da repressão estatal (STJ - HC: 71366 PR 2006/0264534-3).

Ante o exposto, por considerar suficiente à finalidade repressiva e preventiva da repressão penal, aplico a pena de suspensão do direito de dirigir, bem como de obter permissão ou habilitação para direção de veículo automotor, pelo prazo de 01 (um) ano. Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, c, do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime aberto.

As circunstâncias judiciais consideradas para fins de fixação da pena em prol do denunciado possibilitam a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CPB.

Desse modo, considerando o disposto no artigo 44, § 2º, do CPB, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao réu, por duas penas restritivas de direito, sendo: 1ª- Realizar curso de reciclagem, com finalidade de direção defensiva para profissionais habilitados em veículos de transporte de passageiros, homologado pelo DETRAN, a ser definido pela Vara de Execução das Penas Alternativas; 2ª- Prestação pecuniária consistente em pagamento à vítima do valor de 03 (três) salários mínimos, conforme art. 45, § 1º, do Código Penal, valor este compatível com o prejuízo advindo da prática delituosa cometida pelo acusado e a condição financeira do mesmo.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juízo sentenciante, sobrepesou as consequências do delito, mediante fundamentação concreta e idônea, conforme Súmula nº 17 deste e. TJPA, nos seguintes termos:

as consequências do crime são graves, aliás, justificam o aumento da pena acima do mínimo legal, na medida em que à vítima resultou sequelas permanentes, que vão desde dor intensa e frequente até considerável limitação física, conforme relatado pela mesma, é considerada grave, merecendo, portanto, maior reprovação

Não obstante as alegações da defesa, tal fato restou demonstrado pelo conjunto probatório, sobretudo pelo relato da vítima, que na época da audiência ainda se queixava de dores fortes, uso de medicamentos pesados, de não realizar as atividades diárias sozinha e limitação física. Desse modo, resta justificada a maior reprovação.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (06 meses a 02 anos de detenção, mais suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor), porque presente 01 circunstância judicial desfavorável ao apelante, preservo a pena base em 01 (um) ano de detenção, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente (AgRg no HC 809757/MT, Sexta Turma, Min. Laurita Vaz, Julgado em 26/06/2023).

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Destaco que a fração utilizada na hipótese se encontra dentro desse parâmetro jurisprudencial.

Na segunda fase e terceira fase, não foram reconhecidas nenhuma causa atenuante e/ou agravante e/ou de aumento e/ou de diminuição de pena, de modo que torno definitiva a reprimenda de
01 (um) ano de detenção.

Perverso a pena de suspensão do direito de dirigir, bem como de obter permissão ou habilitação para direção de veículo automotor, aplicada pelo juízo
a quo
, bem como os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/04/2025